Tribunal: TJDFT
Processo: 0750298-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750298-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VERA MARIA ALVES ROSA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0714572-87.2020.8.07.0020, determinou a emenda da petição para que fosse demonstrado o recebimento da notificação encaminahda à agravada, ainda que por terceiro, com o intuito de constituí-la em mora (ID no 76096573). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com a agravada, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido pela agravada no contrato, o que seria suficiente para constituí-la em mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo objeto do contrato seria a medida adequada. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo (ID no 21633290, págs. 1-2). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 8. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 9. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 11. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, pois a pretensão apresentada pelo agravante somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei, o que ensejou a necessidade de emenda, cuja decisão que a determinou não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Consta nos autos originários a cédula de crédito bancário emitida pela agravada (ID no 75959838, págs. 1-5). Entretanto, a notificação extrajudicial encaminhada foi devolvida com a informação “ausente” (ID no 75959840, pág. 3) o que afasta a comprovação de mora exigida por lei (art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69). 13. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se pleiteia a busca e apreensão do bem, como orienta a Súmula no 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 14. O agravante propôs a ação sem a comprovação da mora da agravada, cujo descumprimento poderá impedir o regular prosseguimento do feito. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1171248, 07014457620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. O STJ, aliás, possui entendimento consolidado no sentido de ser imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que por terceiros e não o próprio devedor (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 e AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). 16. Considerando que inexiste previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial e que a determinação observa a legislação de regência, assim como a jurisprudência sobre a matéria, incabível o processamento deste recurso. Dispositivo 17. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 18. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO